Tribunal: STF
Processo: ADI 264
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-07
Data de publicação: 1992-05-07

Ementa:
EMENTA:  ADIN - ATOS NORMATIVOS 24 E 25/89, DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL - JUÍZO PREVIO DE LEGALIDADE - OBJETO INIDONEO PARA O
CONTROLE  CONCENTRADO DE  CONSTITUCIONALIDADE -  AÇÃO NÃO-CONHECIDA -
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
         -  A ação direta  de inconstitucionalidade não e instrumento
habil  ao controle da validade de atos normativos infralegais em face
da  lei sob cuja egide  foram editados, ainda que, num desdobramento,
se  estabeleca, mediante previa aferição da inobservancia dessa mesma
lei, o confronto consequente com a Constituição Federal.
         Crises de legalidade, caracterizadas pela inobservancia, por
parte  da  autoridade  administrativa,   do  seu  dever  jurídico  de
subordinação  normativa  a  lei,  revelam-se  estranhas  ao  controle
normativo  abstrato, cuja  finalidade restringe-se, exclusivamente, a
aferição  de eventual descumprimento, desde que direto e frontal, das
normas inscritas na Carta Politica.
         A  ação direta  de inconstitucionalidade  - quando utilizada
como  instrumento de  controle abstrato  da mera  legalidade dos atos
editados  pelo  Poder  Público -  descaracteriza-se  em  sua precipua
função  político-jurídica,  na  medida em  que,  reduzindo-se  em sua
dimensão  institucional, converte-se  em meio processual desvinculado
da finalidade para a qual foi concebido.